Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005126-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE BRITO VIOLLINI - CPF: 417.505.988-17 (ADVOGADO), CHIRLEY LEONEL DE OLIVEIRA - CPF: 319.204.702-04 (AGRAVANTE), MARCILENE PEREIRA SANTOS - CPF: 026.727.841-16 (AGRAVADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL AQUINO ROSA - CPF: 095.390.836-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
INQUINADO DE FRAUD
ULENTO
– IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AGRAVANTE POR MEIO DE CONTRATO FIRMADO COM O
ENTÃO
INQUILINO DO REFERIDO BEM –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
N
as ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente
.

II
-
O preenchimento dos requisitos da tutela possessória deferida pela decisão agravada, corresponde à ausência de probabilidade do direito da agravante, que por meio de expediente fraudulento, adquiriu um bem imóvel, todavia, de quem nunca foi o legítimo detentor da posse do referido bem, mas, sim, mero inquilino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHIRLEY LEONEL DE OLIVEIRA, com o fito de
reforma
r

a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse n. 1004488-15.2023.8.11.0059, ajuizada por MARCILENE PEREIRA SANTO, deferiu a tutela liminar de reintegração de posse do imóvel residencial localizado na quadra 15, Lote 05, bairro Jardim Vitória
, na cidade de
Confresa
-MT
.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel do Sr. Pedro Gabriel em 25.05.2023 e que eventual alegação de fraude do contrato de cessão de direitos firmado pela agravada, depende de perícia e só deve ser encampada após o contraditório e instrução probatória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que
deferiu a tutela liminar de reintegração de posse
em favor
da autora, ora agra
va
da, em relação ao
imóvel residencial localizado na quadra 15, Lote 05, bairro Jardim Vitória
, na cidade de
Confresa
-MT
.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR" - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. I - Para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse, é necessária a constatação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. II - Presentes mencionados requisitos, impõe-se o deferimento da medida liminar de reintegração/manutenção de posse. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3362474-40.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Com efeito, desde exame liminar e agora na fase exauriente deste recurso, não foi verificado qualquer desacerto da decisão de origem, a qual, com base no robusto acervo probatório apresentado desde o estágio inicial da lide,
reconheceu
a

fraude perpetrada
contra a autora, ora agravada,
pelo seu antigo inquilino, o Sr. Pedro Gabriel Aquino Rosa.

Com efeito,
apesar de inegáveis os danos causados à agravante, a tutela possessória deferida pelo juízo de origem tomou por fundamento certidão cartorária que atesta a falsidade d
e
assinatura da agravada no contrato de cessão de direitos sobre a propriedade do imóvel objeto do litígio (id. 133401391).

Assim, uma vez evidenciada a fraude, não é a agravada quem deve aguardar o deslinde da instrução probatória, mas, sim, a agravante, que não cuidou, à princípio, de verificar a legitimidade do negócio em que estava se envolvendo.

E
m conclusão, o preenchimento dos requisitos da tutela possessória deferida pela
decisão agravada, corresponde à ausência de probabilidade do direito da agravante, que por meio de expediente fraudulento, adquiriu um bem imóvel, todavia, de quem nunca foi o legítimo detentor da posse do referido bem, mas, sim, mero inquilino.

Assim, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024